Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-86.2024.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001556-86.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIO RODRIGUES DIAS - CPF: 415.228.931-72 (RECORRENTE), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1001556-86.2024.8.11.0037.

Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.

Recorrente: GOL LINHAS AÉREAS S.A
.

Recorrido: CLAUDIO RODRIGUES DIAS.

Data do Julgamento virtual:
07 a 10/10/2024

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO -
TRANSPORTE AÉREO - ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO - PRÉVIA COMUNICAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 12, DA RESOLUÇÃO N 400 DA ANAC - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO

- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrido da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, o recorrido alega que comprou passagem aérea com o seguinte trecho: Foz do Iguaçu – São Paulo - Cuiabá, para o dia 23.01.2024, com saída às 06h10 e chegada às 10 horas, todavia, no dia 22.01.2024, no período noturno, recebeu
e-mail
comunicando que voo tinha sido cancelado e haveria realocação em outro voo da empresa aérea Latam, com o que não concordou.

3.

A reclamada comprovou que enviou
e-mail
da alteração do voo no dia 19.01.2024, conforme segue abaixo:

1.

As alterações procedidas de modo programado pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 12, da Resolução n. 400 da ANAC.

2.

A mera alteração do voo, a fim de ajustar-se às necessidades da malha aérea e com a comunicação prévia ao consumidor, por si só, não gera o reconhecimento de falha na prestação do serviço e não é capaz de gerar dano moral.

3.

Nesse sentido,
verbis:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – PASSAGEM DE IDA E VOLTA – CANCELAMENTO COM COMUNICAÇÃO DE VOO – VALOR REEMBOLSADO E UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM PELA AUTORA - CUMPRIMENTO DA REGRA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.

Ocorrendo cancelamento do voo, necessária se faz a prévia comunicação ao passageiro. 2
.

Tendo a Companhia Aérea observado o prazo de 72h previsto no artigo 12 da Resolução 400/2017 da ANAC na comunicação da alteração/cancelamento do voo, não há que se falar em danos morais
. 3.

Recurso provido.

(N.U 1028933-08.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

4.

Desse modo, o recorrido não comprovou a falha na prestação do serviço, ônus que lhe cabia nos termos do artigo 373, I, do CPC.

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão êxito recursal.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024